Tribunal: TJDFT
Processo: 0051558-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0051558-83.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALMIR MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: NÃO CONSTA D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas distribuído à minha Relatoria em vista da aposentadoria da Relatora originária, Desembargadora Nídia Correa Lima. Analisando os autos, verifica-se que, contra o acórdão de julgamento deste IRDR (ID 14338282 – p. 140/193), foi interposto Recurso Especial pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 14338282 – p. 198/212). Em 09/06/2021, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, julgou o Recurso Especial, proferindo acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a tese fixada por esta Câmara de Uniformização no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” (ID 29963096 – p. 26/62). Em 29/09/2021, o acórdão de julgamento do Recurso Especial transitou em julgado, conforme certidão de trânsito e termo de baixa de ID 29963096 – p. 81. Ante o exposto, feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora